Tribunal: TJDFT
Processo: 0035120-16.2015.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0035120-16.2015.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSE FERREIRA DA SILVA, MAGRIL MAQUINAS AGRICOLAS SAO PATRICIO LTDA REU: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória movida por MAGRIL MAQUINAS AGRICOLAS SAO PATRICIO LTDA e JOSE FERREIRA DA SILVA em desfavor de BANCO DO BRASIL SA. Interposto Recurso Especial o mesmo não foi admitido. Interposto Agravo em Recurso Especial, o mesmo não foi provido, por unanimidade, tendo o feito transitado em julgado (ID 29020454 – págs. 76 e 105). Por meio do despacho de ID 29279666 esta relatoria intimou a parte autora para indicar os dados bancários para a transferência do valor referente ao depósito judicial. O réu opôs embargos de declaração contra o despacho alegando que há erro material no decisum. Aduz, em suma, que a parte ré deveria ser intimada a indicar os dados bancários, e não a parte autora, considerando o disposto no art. 968, II, do CPC: “Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319 , devendo o autor: II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente.” –g.n. É o relatório. Decido. Chamo o feito à ordem para reconhecer a existência de erro material, nos termos do art. 494, inciso I, do CPC. Considerando o julgamento do Superior Tribunal de Justiça que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno em Recurso Especial, o valor depositado pelo autor quando do ajuizamento da ação, deve ser revertido em multa, em atendimento ao disposto no art. 968, II, do CPC. Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para corrigir o erro material e intimar a parte ré para indicar os dados bancários para a transferência do valor referente ao depósito judicial, realizado conforme ID 14263970, pág. 32, nos termos do art. 968, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de outubro de 2021 13:24:20. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador